Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703510-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Frigelar Comércio e Indústria Ltda Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Frigelar Comércio e Indústria Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 51592135). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator